Tribunal: TJPA
Processo: 0800557-43.2022.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800557-43.2022.8.14.0025

APELANTE: JOSEILSON DA SILVA FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO VII C/C O ART. 70 (CONCURSO FORMAL), AMBOS DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. REVISÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO
A QUO
QUANDO DA VALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS NA PRIMEIRA FASE DA PENA. JUÍZO QUE CONSIDEROU COMO ANTECEDENTE CRIMINAL SENTENÇA SEM TRÂNSITO EM JULGADO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CORRETA POR PARTE DO JUÍZO
A QUO
. CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DO ACUSADO QUE DÁ CONTA DE QUE O ACUSADO POSSUI SIM CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO NA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE MARABÁ/PA (PROCESSO Nº 0021923-41.2017.8.14.0028). PENA CORRETA, JUSTA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O juízo sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena-base no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, não sendo essa a hipótese dos autos, onde persiste como desfavorável 01 (uma) circunstância judicial ao apelante, deve permanecer intocado o
quantum
da pena, fixado muito próximo do mínimo legal estabelecido pelo legislador.

2.
In casu
, verifica-se que o juízo sentenciante realizou a dosimetria da pena, em sua primeira fase, apresentando de forma desfavorável ao réu, unicamente os antecedentes criminais. Ocorre que, da análise da
Certidão Judicial Criminal Positiva
do apelante, juntada aos autos eletrônicos (doc. ID 12495512), realmente observa-se a existência, em seus registros, de um processo em nome do acusado Joseilson da Silva Farias na Vara de Execução Penal de Marabá/PA: “Procedimento nº
0021923-41.2017.8.14.0028
, Petição Criminal, distribuído em 27/12/2017, e situação atual ARQUIVADO, da Justiça Pública na VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE MARABÁ da comarca de MARABÁ, cuja natureza do feito é: FORAGIDO”. Dessa forma, inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada ou reformada na dosimetria da pena na primeira fase, não havendo qualquer violação ao disposto na Súmula nº 444 do STJ, vez que os antecedentes foram corretamente analisados, de forma negativa, com fundamento em sentença com trânsito em julgado, estando a pena-base aplicada de acordo com a lei, atendendo sim aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Joseilson da Silva Farias
(nascido em
15/03/1989
), objetivando reformar a sentença condenatória proferida em
19/11/2022
, doc. ID 12495661, da MMª. Juíza de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA,
Dra. Alessandra Rocha da Silva Souza
, que
o condenou
a uma pena definitiva de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso VII c/c o art. 70, ambos do CPB (
roubo majorado em concurso formal
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 12495525) que, no dia
23/06/2022
, por volta das 09h50min.,
o denunciado Joseilson da Silva Farias tentou subtrair mantimentos do estabelecimento comercial
denominado
“Supermercado Mega”
, de propriedade de
Charles Couto Gomes
, localizado na
Avenida 14 de Julho
, na cidade de Itupiranga/PA, totalizando o valor de
R$ 447,38
(quatrocentos e quarenta e sete reais e trinta e oito centavos).

No dia dos fatos, o denunciado entrou no supermercado se passando por cliente e, após separar os mantimentos, tais como: nescau, flocão, açúcar, café, óleo de soja, arroz, uva, sardinha, carne, margarina, água sanitária e outros, se dirigiu ao caixa para realizar o pagamento. Após a funcionária do caixa contabilizar as compras, totalizando o valor de
R$ 447,38 reais
,
o denunciado lhe disse que não realizaria o pagamento, ocasião em que se armou com um canivete
e falou que
“levaria a mercadoria de qualquer jeito, pois o proprietário do supermercado lhe devia um dinheiro”
(textuais).

Nesse ínterim, o proprietário do supermercado (Charles) acionou a Polícia Militar, que diligenciou ao local e efetuou a
prisão em flagrante
do denunciado, conduzindo-o à delegacia de polícia para adoção dos procedimentos cabíveis.

Após a prisão do denunciado, compareceram outras
03 (três) vítimas em sede policial
, relatando roubos cometidos pelo denunciado no dia
22/06/2022
.

A vítima
Maria Célia Gomes Souza
relatou que é secretaria da
Casa de Apoio Acolhendo e Transformando Vidas
e, no dia
22/06/2022
, por volta das 16h00min., encontrava-se em seu
local de trabalho
, quando o denunciado
adentrou ao imóvel, pediu R$ 20,00 (vinte reais) e, diante da recusa, sacou um canivete e anunciou o assalto, subtraindo seu aparelho celular da marca Motorola G6
, cor azul, empreendendo
fuga na bicicleta que também subtraiu do local pertencente à vítima Sandra Maria da Costa Silva
.

A vítima
Luismar dos Santos
relatou que no dia
22/06/2022
, por volta das 16h10min.,
o denunciado invadiu sua residência
, localizada na
Travessa Santo Antônio
, nesta cidade,
armado com uma faca na mão e uma pistola na cintura
, ocasião em que anunciou o assalto. A vítima reagiu e disse:
“espera aí que eu sei o que ele quer”
, momento em que o denunciado
fugiu do local sem conseguir subtrair nenhum objeto
.

Ressalta-se, por oportuno, que todas as vítimas, quais sejam:
CHARLES COUTO GOMES
,
MARIA CÉLIA GOMES SOUZA
,
SANDRA MARIA DA COSTA SILVA
E
LUISMAR DOS SANTOS

reconheceram o denunciado, sem sombra de dúvidas
, como o autor dos delitos ora em apuração, conforme se depreende dos
autos de reconhecimento de pessoa
.

Em
razões recursais
(doc. ID 12495673), o apelante pugna pela
revisão na dosimetria da pena
, posto que
a reprimenda foi exacerbada e desproporcional
, tendo
o juízo valorado indevidamente os antecedentes criminais
, razão pela qual
deve ser reajustada a reprimenda para o mínimo legal estabelecido de 04 (quatro) anos de reclusão
, ante a
utilização de uma sentença penal sem trânsito em julgado como maus antecedentes
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso de apelação.

Em
contrarrazões
(doc. ID 12495676), o digno representante ministerial sustenta que
o recorrente possui em seu registro criminal o Processo nº 0021923-41.2017.8.14.0028, o qual tramita na Vara de Execução Penal de Marabá/PA
, sendo o pleito de redução da pena-base infundado e desprovido de veracidade e sustentáculo probatório, devendo ser mantida a pena fixada na sentença.

Nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
desprovimento recursal
, devendo a sentença ser mantida em seus próprios fundamentos (parecer doc. ID 12900769).

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

De pronto, verifica-se que, os argumentos esposados pelo recorrente, no que concerne à
dosimetria da pena
, não merecem prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina que
a sentença ora guerreada foi prolatada de acordo com os ditames legais atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

MÉRITO
:

1. Da alegada reforma na dosimetria de pena. Redução da pena-base ao patamar mínimo legal estabelecido no tipo penal. Juízo que utilizou uma sentença penal sem trânsito em julgado para considerar os antecedentes criminais do apelante como negativos.

Argumenta a defesa que o juízo
a quo
incorreu em
erro por ocasião da dosimetria da pena-base do apelante
, vez que a única circunstância judicial do art. 59 do CPB (
antecedentes criminais
),
utilizada em desfavor do réu
,
não possui fundamentação idônea, já que não há condenação com trânsito em julgado
, violando o disposto na
Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça
, que assim dispõe:
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”
.

No entanto,
tal tese não pode prosperar
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (doc. ID 12495661):

“
(...).
a- PRIMEIRA FASE: circunstâncias judiciais.

I- Culpabilidade: entendo que a reprovabilidade é inerente ao tipo penal, razão pela qual deixo de valorá-la;

II- Antecedentes: o réu possui certidão criminal positiva, conforme certidão acostada ao ID. nº 67118277 - Pág. 1, devendo ser valorada.

III- Conduta social: como não há dados concretos sobre esta circunstância, tenho-a por inócua sua avaliação;

IV- Personalidade: entendo que para se valorar esta circunstância necessária seria pessoa com habilitação técnica e perícia, e não havendo nos autos nada nesse sentido, deixo de valorar;

V- Motivo(s): cobiça por bens materiais, inerentes ao tipo;

VI- Circunstâncias do crime: se encontram relatadas nos autos e são intrínsecos ao delito, não havendo o que valorar;

VII- Consequências do crime: não há consequências diversas daquelas inerentes ao tipo penal;

VIII- Comportamento da vítima: corroborando jurisprudência do STJ, tenho-a por neutra. ... II. "O COMPORTAMENTO NEUTRO DA VÍTIMA NÃO DEVE SER CONSIDERADO EM DESFAVOR DO RÉU, POIS INFLUENCIA NA PENA SOMENTE PARA REDUZI-LA, QUANDO O OFENDIDO INCITAR, FACILITAR OU INDUZIR O COMETIMENTO DO CRIME. (STJ. HC 118.890/MG. Relator Ministro OG Fernandes. Sexta Turma. DJe de 03/08/2011). (...)”.

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Como é sabido, o magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada,
a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime
.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

In casu
, verifica-se que o juízo sentenciante realizou a dosimetria da pena, em sua primeira fase,
apresentando de forma desfavorável ao réu, unicamente os antecedentes criminais
. Ocorre que, da análise da
Certidão Judicial Criminal Positiva
do apelante, juntada aos autos eletrônicos (doc. ID 12495512), realmente observa-se
a existência, em seus registros, de um processo em nome do acusado Joseilson da Silva Farias na Vara de Execução Penal de Marabá/PA
:
“Procedimento nº
0021923-41.2017.8.14.0028
, Petição Criminal, distribuído em 27/12/2017, e situação atual
ARQUIVADO
, da Justiça Pública na
VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE MARABÁ da comarca de MARABÁ
, cuja natureza do feito é:
FORAGIDO
”
.

Dessa forma, como se pode ver, inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada ou reformada na dosimetria da pena na primeira fase, não havendo qualquer violação ao disposto na
Súmula nº 444 do STJ
, vez que
os antecedentes foram corretamente analisados, de forma negativa
, com fundamento em
sentença (condenação) com trânsito em julgado
, estando a pena-base aplicada de acordo com a lei, atendendo sim aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Verifica-se que a douta julgadora
considerou desfavorável

ao apelante Joseilson somente os antecedentes criminais
, ou seja,
01 (uma) circunstância judicial
. Desta feita,
v
erifica-se que a mensuração inicial realizada pelo juízo monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
,

pois
fixada a reprimenda inicial em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa
; isto é, muito próxima ao patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o
crime de roubo
, que vai de
04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa
.

Como sabido,
o simples fato de haver 01 (uma) circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois
a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz
, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena-base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Por conseguinte, nenhum reparo há de ser feito no
quantum
obtido na primeira fase da dosimetria penal em relação ao réu, eis que prolatada em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate, destacando que
o réu possui condenação transitada em julgado na Vara de Execução Penal da Comarca de Marabá/PA
.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo em todos os termos a sentença penal condenatória.

É o voto.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/07/2023